Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração do prejuízo na imediata concessão de pensionamento provisório, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória.
3. Agravo conhecido e improvido.